Tribunal: STF
Processo: ADPF 75
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-03
Data de publicação: 2006-05-03

Ementa:
EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IDÊNTICOS LEGITIMADOS PARA A
PROPOSITURA DE AÇÃO DIRETA. ROL EXAUSTIVO. DICÇÃO DO ART. 2º, I, DA
LEI 9.882/99 C/C O ART. 103 DA CF. NÃO-CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE
 AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Os legitimados para
propor argüição de descumprimento de preceito fundamental se
encontram definidos, em numerus clausus, no art. 103 da Constituição
 da República, nos termos do disposto no art. 2º, I, da Lei nº
9.882/99.
II - Impossibilidade de ampliação do rol exaustivo
inscrito na Constituição Federal.
III - Idoneidade da decisão de
não-conhecimento da ADPF.
IV - Recurso de agravo improvido.